Tribunal: TJES
Processo: 5028587-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028587-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RAMIREZ VERA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5028587-32.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ANTONIO RAMIREZ VERA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUMENTO VICIADO EM CONSUMO DE ENERGIA. DESVIO DE ENERGIA EM APARELHO MEDIDOR. REVISÃO DE FATURAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. VISITA TÉCNICA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO QUE CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAIS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DITA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. ARTIGO 8º DA LEI 9.099/95.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7110562. Contrarrazões em Id. 7110569.

VOTO

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id.
7276567
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015),
em especial porque o Recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia a insuficiência financeira
.

O presente Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d
. 7110553), em que o
Juízo
a quo julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para DETERMINAR que a requerida proceda com a vistoria no medidor da unidade consumidora do requerente e caso existente algum desvio de energia que proceda a regularização, no prazo de até 30 dias e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto a fim de CONDENAR o requerente a pagar ao requerido a quantia de R$ 438,36 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), referente às faturas dos meses de março de 2022 e janeiro de 2023.
”

Trata-se de ação de obrigação em que o autor, ora Recorrente, aduziu que em 12 de Dezembro de 2022 teria ocorrido sobrecarga em instalação de energia de sua residência e que o serviço teria sido suspenso. Afirmou ainda que mesmo sem energia o medidor continuava, em que teria notado desvio irregular em medidor praticado por terceiros, de modo a provocar o aumento exorbitante no consumo e, consequentemente, em faturas, as quais impugna.

O recorrente/requerente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando o pedido prefacial de adequação de valores de faturas, assim como impugna o acolhimento do pedido contraposto formulado pelo réu/recorrido.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

S
umariamente, em análise das faturas elencadas em Id. 7110520, extrai-se que
estas são do ano de 2022, algumas sem possibilidade de leitura devido ao desgaste do documento, nesse sentido, deveria o requerente ter juntado ao caderno processual as faturas relativas aos meses que aduz estarem acima de média e que tal situação, como sustenta, teria ocorrido após desvio em medidor, que teria ocorrido em Dezembro de 2022, ou seja, deveria ter anexado as faturas do(s) primeiro(s) mes(es) de 2023, com o espoco de proporcionar o exame de alegado desacordo no consumo e, consequentemente, nos valores cobrados.

É dizer, portanto, que o autor não cumpriu com o ônus que lhe cabia, pois a inversão do ônus da prova não é absoluta, de forma a eximir o demandante de realizar conjunto probatório mínimo para sustentar o que relata e direcionar
à
empresa/fornecedor
a
a responsabilidade por completo.
Em outras palavras, não há como averiguar se há aumento viciado no consumo quando sequer presentes as faturas supervenientes
ao fato evento causador,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

N
o mesmo sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO HÁ PRESUNÇÃO ABSOLUTA DAS AFIRMAÇÕES DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AFASTAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS DANOS MORAIS. 1. Conquanto o artigo 6º do referido código autorize a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como meio de facilitar sua defesa, tal inversão não confere presunção absoluta às afirmações da parte hipossuficiente, cabendo-lhe, nessa situação, apresentar um mínimo de prova necessária para configuração do direito alegado. 2. Considerando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em rescisão contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais em favor do autor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Como é cediço, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois a inversão do ônus da prova não o desonera de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. Se assim não agiu, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.

De outra quadra
,
em que pese o respeito ao exmo. Juízo Sentenciante

que acolheu o pedido contraposto formulado pela concessionária ré, ora recorrida, tal medida se revela inadmissível, pela inteligência do Art. 8º da Lei 9.099/9
5
, o qual impossibilita o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil de serem partes no processo e, se assim não fosse, permitiria o legislador que empresas de grande porte figurassem como parte autora, com capacidade de postulação – mesmo pensamento do pedido contraposto – sendo que tal condição vai de encontro
com
a própria natureza dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios, dentre outros, da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
motivo em que voto pelo afastamento do acolhimento do pedido contraposto.

Nessa esteira, colho jurisprudências:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PROCESSO Nº 0017643-55.2020.8.05.0001 RECORRENTE: ELISANGELA DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: SERASA EXPERIAN RELATORA: JUÍZA MARIA LÚCIA COELHO MATOS RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVAÇÃO IRREGULAR, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÓRGÃO ARQUIVISTA ACIONADO QUE COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM NOME DA AUTORA EM SEU CADASTRO, NÃO SENDO A RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CONTESTADA PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL POR EMPRESAS DE GRANDE PORTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dispensado o relatório. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial e procedente o pedido contraposto, consoante transcrito in verbis: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para determinar que a autora, ELISANGELA DA SILVA DE JESUS, pague à ré, COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, o valor de R$ 179,51 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), referente à fatura inadimplida, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase processual. VOTO: Trata-se de pedido de indenização por danos morais pela ocorrência de negativação sem prévia notificação. Primeiramente, destaco que não há impugnação da parte autora quanto ao contrato de fornecimento de energia que ensejou a anotação restritiva, sendo responsabilidade do órgão arquivista a notificação prévia à restrição creditícia, no endereço fornecido pela empresa credora. De outro modo, observa-se que a parte autora deixou de trazer aos autos a efetiva prova da restrição creditícia que alega ter sido lançada em seu desfavor pela segunda recorrida (SERASA), limitando-se a acostar extrato creditício da plataforma Brasil Consultas, enquanto a segunda recorrida comprovou que não houve lançamento da dívida indicada na inicial em seu sistema (evento 47.2), sendo caso de manutenção da sentença de improcedência. Entretanto, demanda reforma o decisum quanto ao deferimento do pedido contraposto formulado pela acionada, no sentido da condenação da parte autora ao pagamento da dívida objeto da negativação. A admissão de pedido contraposto formulado pela acionada em sede de Juizados Especiais vai de encontro ao sistema instituído pela Lei 9.099/95, pois permite, por via transversa, que pessoa jurídica de grande porte figure como parte autora, em clara ofensa ao quanto instituído pelo art. 8º, da aludida lei. Pelas razões expostas e tudo mais constante nos autos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para reformar parcialmente a sentença vergastada, de modo a não conhecer do pedido contraposto formulado pela acionada, excluindo da sentença a condenação da parte autora ao pagamento da dívida, mantendo o comando sentencial em seus demais termos. Sem condenação em custas processuais recursais e honorários advocatícios ante a sucumbência parcial. MARIA LÚCIA COELHO MATOS JUÍZA RELATORA
(TJ-BA - RI: 00176435520208050001 SALVADOR, Relator: MARIA LUCIA COELHO MATOS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 09/03/2023)

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM E CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS FIGURAREM NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI N. 9.099/95. ABALO ANÍMICO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. É vedado o pedido contraposto a quem não é legitimado ao exercício do direito de ação perante os Juizados Especiais Cíveis. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000761-45.2021.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal, j. Wed Aug 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50007614520218240040, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Turma Recursal)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e
LHE
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO QUE CONDENOU O AUTOR/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE
R$ 438,36 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)
.
Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a Recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)